Tribunal: TJDFT
Processo: 0718113-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E DE DÉBITOS DE INFRAÇÃO E PONTUAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a incompetência do Juizado de Fazenda Pública para julgamento da demanda, ao argumento de que a parte autora é carecedora do direito de ação, em razão de ilegitimidade passiva do DETRAN/DF.
2. As razões recursais. A recorrente alega que a procedência do pedido importa em impor aos requeridos a alteração de uma série de registros administrativos como a titularidade do veículo, a aplicação de pontuação na CNH, titularidade passiva de impostos e taxa de licenciamento, não se tratando de simples alteração da titularidade do veículo junto ao órgão requerido. Salientou que, por ter escoado o prazo legal, a autarquia recorrida não promove mais a transferência do veículo. Requer, ao final, o reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN/DF, com a anulação da sentença e o retorno dos autos para julgamento do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da legitimidade passiva da autarquia requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, defere-se a gratuidade da justiça pleiteada pela recorrente, uma vez preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.
5. Na origem, a parte autora narrou que em 26/2/2024 alienou um veículo de sua propriedade ao primeiro requerido, o qual não promoveu a regularização e transferência junto ao DETRAN nem arcou com a obrigação pagar os débitos de multa e impostos posteriores à tradição. Salientou que, por essa razão, as multas de trânsito e os impostos vinculados ao automóvel continuam sendo lançados em seu nome, o que entende ser indevido.
6. Em recente julgado desta Turma Recursal, restou decidido que a legitimidade da autarquia de trânsito deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora: “Caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis”, Acórdão TJDFT n. 1878789.
7. No caso em análise, observa-se que a parte autora formulou pedido visando à condenação do adquirente do veículo alienado ao pagamento dos débitos incidentes sobre o bem, abrangendo impostos, taxas de licenciamento e multas de trânsito. Subsidiariamente, requereu a condenação da autarquia demandada a cumprir obrigação de fazer, consistente na transferência dos encargos relativos ao veículo, incluindo a pontuação decorrente das infrações, para o primeiro requerido.
8. Dessa forma, ao considerar a pretensão da parte autora em relação à transferência das multas e encargos, não há dúvida que tal demanda alcança a esfera jurídica do DETRAN/DF. Isso porque a transferência administrativa do veículo e da responsabilidade por infrações e débitos não tributários a ele associados enquadram-se nas competências do órgão e dependem de sua atuação para serem concretizadas, razão pela qual deve necessariamente integrar a relação processual como litisconsorte passivo necessário. Neste sentido, o Acórdão TJDFT n. 1721168: “Sobre o ente distrital e tais entidades de trânsito incidiriam os efeitos da coisa julgada, sendo salutar a presença de todos na demanda (art. 506 do CPC)”.
9. Portanto, a legitimidade passiva do DETRAN/DF para a análise do pedido subsidiário atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no caso concreto. Precedentes: TJDFT Acórdãos n. 1781669 e 1840470.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o processamento e julgamento do mérito, em face da legitimidade passiva do DETRAN/DF e o consequente reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878789, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 17/6/2024; Acórdão 1939794, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal j. 8/11/2024; Acórdão 1721168, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Turmas Recursais Reunidas, j. 26/6/2023; Acórdão 1781669, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 6/11/2023; Acórdão 1840470, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 1/4/2024.